Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. NECESSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual provisória de sentença coletiva, reconheceu o não cabimento de fixação de honorários advocatícios, bem como contra decisão que, no julgamento dos embargos de declaração, reconheceu a necessidade de o requerente apresentar caução idônea e suficiente em caso de formulação de pedido de levantamento de valores.
2. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas apenas em cumprimento de sentença. No entanto, excepcionalmente, admite-se fixação quando a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 do CPC poderá ser dispensada nas hipóteses enumeradas nos incisos do art. 521. Entretanto, nenhuma das hipóteses de dispensa de caução, às quais se deve conferir interpretação restritiva, aplica-se ao caso. Ademais, pretende-se a liberação de valor expressivo que representa elevado risco de incerta reparação caso a sentença proferida no processo de origem seja modificada e, conforme o parágrafo único do art. 521 do CPC, “A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. Assim, não há se falar em dispensa de caução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.